Tribunal: TJDFT
Processo: 0726825-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726825-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: JUDITE PEREIRA DIAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0702521-13.2021.8.07.0019, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora por meio do sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e do Sistema de Busca e Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), na modalidade teimosinha (id 130187336 dos autos originários). Verifica-se que o agravante opôs embargos de declaração contra a decisão interlocutória ora agravada aos 6.7.2022, os quais se encontram pendentes de apreciação (id 130294558 dos autos originários). Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do presente agravo de instrumento, ante a preclusão consumativa e a violação ao princípio da unicidade recursal. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator